Tribunal: STJ
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2072271 - DF(2023/0155054-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARCIO ANDRE LOHMANN
RECORRENTE
: RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
RECORRIDO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
CRÉDITO CONCURSAL. DECURSO DO
. DISSIDIO
STAY PERIOD
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de
ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, o que não ocorreu na espécie.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ad1194-a640-4660-8d4f-e949f6236536

RECURSO ESPECIAL No 2072271 - DF (2023/0155054-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARCIO ANDRE LOHMANN
RECORRENTE
: RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
RECORRIDO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO
CONCURSAL. DECURSO DO
. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
STAY PERIOD
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que não ocorreu na espécie.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RITA MARTINS LOHMANN e
MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN, com fundamento no
"c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CURSO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. NÃO PRORROGAÇÃO DO STAY
PERIOD. RETOMADA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. '2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em
recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável
para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas
contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro,
sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade
empresarial.' (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.867.694/MT,
Documento eletrônico VDA53195748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 4d5880ad-353c-40e8-aed2-c7dbb9bd8dea

Terceira Turma, julgado em
DJe de
). E possibilidade
6/10/2020,
15/10/2020.
de prorrogação do stay period (180 dias) tem caráter excepcional conforme
artigo 6o, §4o,
1.2. Na hipótese, os agravados não
Lei 11.101/2005.
formularam pedido de prorrogação do stay period, e o Juízo Universal da
Recuperação Judicial não prorrogou a suspensão. Assim, o curso do processo
de execução deve ser retomado.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido." (e-STJ fl. 143)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 182-195).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 198-213), a parte recorrente alega
divergência jurisprudencial, uma vez que o Tribunal de origem teria contrariado o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da "retomada não automática
das ações após passado o período de stay period, assim como a inviabilidade do
prosseguimento da ação de execução ante a competência do juízo universal para dispor
" (e-STJ fls. 202-203).
sobre os bens da recuperanda
Contraminuta às e-STJ fls. 239-244.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenha sido indicado o dispositivo legal sobre o qual recai a divergência, bem como
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
Documento eletrônico VDA53195748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 4d5880ad-353c-40e8-aed2-c7dbb9bd8dea

insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Na espécie, assim concluiu o acórdão recorrido:

"E não há elementos suficientes a referendar a conclusão contida na
decisão agravada (são 'incompatíveis com a recuperação judicial os atos de
execução que vierem a ser proferidos por este Juízo' - ID 36740322, pp. 3/4.).
Ou seja, não há efetiva indicação de que o prosseguimento da execução possa
frustrar os objetivos da recuperação judicial. Também não apontada nenhuma
excepcionalidade autorizadora de conclusão por necessidade de prorrogação
do prazo de suspensão do feito executivo por mais 180 (cento e oitenta) dias."
(e-STJ fl. 150)

Logo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não se trata de
permissão para retomada da execução pelo mero decurso do
, senão em
stay period
razão da inexistência de elementos nos autos que demonstrem a incompatibilidade do
procedimento com os objetivos da recuperação judicial, tampouco excepcionalidade do
caso que justifique a manutenção da medida suspensiva.
O cotejo apresentado não evidencia similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, o que representa deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Ademais, a orientação desta Corte Superior é no sentido de que não é
possível, com base em norma principiológica, manter o sobrestamento de execuções
individuais após o encerramento do período de blindagem, não mais subsistindo a
competência exclusiva do juízo recuperacional nesse aspecto.
Nesse sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA
REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE
BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE
ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO
o DA LRF (COM REDAÇÃO
ART. 6
DADA PELA
, AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS
LEI N. 14.112/2020)
CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS
PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS
NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO
ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE
PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS
EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6o, §§ 4o e 4o-A, inciso I), não se
afigura possível, com amparo em norma principiológica do mesmo diploma
legal, manter o sobrestamento da execuções individuais, a despeito do
encerramento do período de blindagem sem deliberação do plano e sem
apresentação de plano alternativo pelos credores, permitindo, reflexamente, a
extensão dos efeitos do stay period, sem que haja a indispensável autorização
dos credores para tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo,
Documento eletrônico VDA53195748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 4d5880ad-353c-40e8-aed2-c7dbb9bd8dea

seja com o fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às
negociações).
6. Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito de competência,
exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da recuperação judicial
determinado sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (decisão,
naturalmente, passível de ser impugnada pela via recursal própria), as
execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir,
não mais subsistindo a competência do Juízo recuperacional.
6.1 Por evidente, em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do plano pela
assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é certo que a prolação
de sentença concessiva da recuperação judicial opera, de imediato, a novação
dos créditos concursais, de modo a extinguir as execuções em curso, caso
ainda não satisfeito o correlato crédito ali executado, devendo-se o pagamento
observar, doravante, detidamente, os termos ajustados no plano de
recuperação judicial.
De igual modo, os efeitos de um eventual e superveniente decreto falencial
poderá produzir efeitos na execução individual, caso ainda não satisfeito o
crédito ali perseguido.
7. Hipótese dos autos: No caso, o deferimento do processamento da
recuperação judicial da suscitante deu-se há mais de dez anos (em 2013) e até
o presente momento não houve deliberação da assembleia de credores.
Somente em 2022, o Tribunal de origem, em grau recursal, reconheceu,
formalmente, o escoamento do período de blindagem. Durante todo esse
período - que, por lei, haveria de ser específico e determinado -, os credores
concursais, pelo que se pode depreender, encontraram-se inviabilizados de
perseguir seu crédito, o que não se coaduna, a toda evidência, com os
propósitos da lei que busca equalizar os interesses contrapostos da
recuperanda e dos credores, sem que um possa anular por completo o do outro.
7.1 Diante do exaurimento do stay period - e inexistindo decisão exarada pelo
Juízo recuperacional destinada a determinar sua prorrogação ou a
subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o Juízo recupercional, em
grau recursal, reconheceu seu encerramento) -, a execução do crédito
trabalhista concursal em exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo
trabalhista suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem
caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional.
8. Conflito de competência não conhecido."
(CC 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
)
11/9/2024,
17/9/2024.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:06
Código de Controle do Documento: 4d5880ad-353c-40e8-aed2-c7dbb9bd8dea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.072.271 / DF
Número Registro: 2023/0155054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060800320198070001 07211921020228070000 7060800320198070001 7211921020228070000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO ANDRE LOHMANN
RECORRENTE : RITA MARTINS LOHMANN
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
LAÍSE LADISLAU MEIRELES GERALDINE - GO062295
RECORRIDO
: LAAD AMERICAS NV
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: c766b50d-e460-4812-ab04-a25767de4887

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: c766b50d-e460-4812-ab04-a25767de4887